Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-60.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. REJEIÇÃO. OITIVA INFORMAL DO ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. A representação para aplicação de medida socioeducativa independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade (artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Para o início da persecução infracional ou da representação para aplicação de medida socioeducativa, no âmbito da Lei 8.069/1990, não há obrigatoriedade da oitiva informal do adolescente, bastando a comprovação da materialidade do ato infracional e dos indícios mínimos de autoria. Nos termos da Súmula no 25, deste Tribunal de Justiça, a prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional.